Tribunal: TJPA
Processo: 0803264-83.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803264-83.2023.8.14.0401

APELANTE: ALCENOS RAMOS DA SILVA JUNIOR, RAMON RAMIRES LIMA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, INCISO II C/C ART. 71,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS COMUNS A AMBOS OS APELANTES DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas
por ALCENOS RAMOS DA SILVA JUNIOR e RAMON RAMIRES LIMA GOMES
, contra sentença que os condenou, cada um, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado pelo réu Alcenos Ramos da Silva Júnior, em razão da reincidência e em regime semiaberto para Ramon Ramires Lima Gomes, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 71,
caput
, do CPB. As defesas dos apelantes pugnam pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súm. 231 do STJ.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão, pleito comum para ambos os apelantes: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria dos apelantes com a pena abaixo do mínimo legal. As teses defensivas de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base dos apelantes foram quantificadas no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, §2º-A, I e art. 59; e Sum. 231 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta aos acusados
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALCENOS RAMOS DA SILVA JUNIOR e RAMON RAMIRES LIMA GOMES
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado pelo réu Alcenos Ramos da Silva Júnior, em razão da reincidência e em regime semiaberto para Ramon Ramires Lima Gomes, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 71,
caput
, do CPB, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

As defesas dos apelantes, de forma comum, pugnam pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súm. 231 do STJ.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que o dia 20 de fevereiro de 2023, os militares Pedro Menezes Silva Filho, Robnilson Barbosa Brito, Rafael Addario Bastos, prenderam em flagrante os denunciados ALCENOS RAMOS DA SILVA JUNIOR e RAMON RAMIRES LIMA GOMES, pela prática do delito capitulado no art. 157, 2º inciso II; Art. 157, §2º, II c/c Art. 70; Art. 157, §2º, II c/c Art. 14, II; Art. 157, §2º, II; todos C/C ART. 69, ambos do Código Penal. De acordo com a peça inquisitiva, na rua Antonio Monteiro Junior, Nº 116, Maracangalha, em via pública, utilizando-se de arma de fogo, não apreendida, os denunciados Alcenos e Ramon subtraíram, para si ou para outrem, das vítimas Juraci Borges da Silva e Sandra da Silva, estavam em frente ao seu estabelecimento quando os dois denunciados Alcenos e Ramos, passaram em uma motocicleta, desceram da motocicleta, dando voz de assalto, mandaram a vítima Juraci adentrar o estabelecimento, a outra vítima mulher do seu Juraci, a Sandra, já encontrava na parte de dentro do estabelecimento, os denunciados Alcenos e Ramos exigiram dinheiro, celular e as portas cédulas, desse ocorrido conseguiram levar um aparelho celular, da marca Samsung, modelo J4, cartões de crédito do Inter e Caixa Econômica nome de Juraci e um cartão da Nubank em nome de Sandra, mediante graves ameaças contra as vítimas. Logo após, os denunciados fizeram outras vítimas na rua Assembleia, Maracangalha. A vítima Natalia Ferreira Barros da Silva, relata, que por volta das 18HS, estavam em frente à casa de uma vizinha quando os dois denunciados passaram em uma moto vermelha e começaram a encarar as pessoas que ali estavam, ao perceber que ia ser assaltada, escondeu seu celular entre sua roupa, foi quando em um determinado momento, eles retornaram deram voz de assalto colocando a mão no cós da bermuda, simulando ter uma arma de fogo e foram em direção à vítima Natalia, em seguida, os denunciados a empurraram na parede exigindo o celular, de repente a vítima Natalia deu um grito, e eles passaram para outra vítima a Sra. Elieth da Silva e Silva. A vítima Elieth, relata, que os criminosos arrastaram tudo que estavam em sua frente, inclusive levaram 01 (um) Celular da marca Samsung, modeloA03, de cor Azul. logo após, a violência e a grave, simulando ter uma arma de fogo, fugiram do local com a subtração do bem, Ao fugirem em disparada, os denunciados, se envolveram em um acidente de trânsito, colidiram a moto em um carro das vítimas MANOEL JOSE BRASÃO DOS SANTOS e ELIANE DA SILVA DOS SANTOS, que estavam na passagem Santo Amaro, nº 146, bairro Val-de-Cães, logo depois do impacto, perderam a direção da moto e vindo colidir novamente em muro, ocasião que ficaram feridos por conta do impacto com o muro, apesar do impacto danificar automóvel as vítimas não se lesionaram. Em ocasião, os denunciados tentaram se evadir, mas como aparentemente apresentavam sintomas que estavam bêbados não conseguirem sair do local, foi quando começaram a ameaçar e em dar um tiro na cabeça das vítimas, se caso eles fossem impedidos. A equipe de polícia estava em ronda pelo bairro da Maracangalha, quando foram informados pela população, que dois homens haviam cometidos uma sequência de assaltos, mas haviam sido detidos pela população. Ao chegarem ao local, avistaram a população, ao se aproximar dos denunciados perceberam que eles estavam lesionados, pois além de terem sido agredidos pela polução, eles sofreram acidente de trânsito. Logo após, foram encaminhados para Unidade Pronto Atendimento-UPA para serem prestados os primeiros socorros e em seguida conduzidos à Delegacia de Polícia. Foram aprendidos na posse dos denunciados 01 (um) Celular da marca Samsung, modeloA03, de cor Azul e 01 (uma) motocicleta da marca Honda modelo Titan de cor Vermelha de Placa RWK 2157.,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO - PLEITO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES

Alegam, os apelantes, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Com relação ao recorrente Alcenos Ramos da Silva Júnior, verificou-se que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ. Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, fora reconhecida, porém, se promoveu, de forma escorreita, a compensação integral com a agravante de reincidência, não havendo que se falar em reforma. Outrossim, é sabido que sendo a pena-base fixada no mínimo legal, como ocorrido no presente caso,/ não deve incidir a referida atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que a confissão do agente tenha, porventura, sido utilizada para fundamentar a sentença, em razão do óbice contido na Súmula nº 231, do STJ.

Com relação ao recorrente Ramon Ramires Lima Gomes, verificou-se, da mesma forma, que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ. Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/10/2025